Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO VERBAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS INADIMPLIDOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO EM MÃOS. ÔNUS INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, estabelece ser obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. O descumprimento da obrigação enseja a rescisão contratual e a decretação do despejo (se for o caso), nos termos, respectivamente, do artigo 9o, inciso III, e artigo 63, do mesmo diploma legal. (Acórdão 1611414, 07125507920218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 30/8/2022, DJE: 12/9/2022).

2. O devedor (locatário) possui o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do credor (locador), nos termos do art. 373, II, Código de Processo Civil-CPC.

3. Caso a apelante tenha optado por efetuar os pagamentos sem qualquer tipo de documentação, como diz ter feito, assumiu o risco de não se ter por cumprida a obrigação. Na hipótese, deveria o apelante reter o pagamento, a teor do disposto no art. 319 do Código Civil, mas não o fez.

4. A apelada/autora provou o fato constitutivo de seu direito e o apelante/réu não trouxe elementos mínimos de fato extintivo desse direito (o pagamento integral do débito exigido).

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.